Tribunal: TJDFT
Processo: 0031927-58.2013.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-07-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0031927-58.2013.8.07.0001 RECORRENTES: GOLD LYON EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS SPE LTDA E PDG REALTY S/A EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES (EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL) RECORRIDO: RODRIGO ALVES DE MORAIS MESQUITA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO. PROCESSO CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DEVEDOR EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL. CRÉDITO SUBMETIDO AO PLANO DE RECUPERAÇÃO. TEMA 1.051 DO STJ. SENTENÇA OMISSA. TEORIA DA CAUSA MADURA. HOMOLOGAÇÃO DOS CÁLCULOS PARA HABILITAÇÃO DO CRÉDITO. POSSIBILIDADE. TEORIA DA CAUSALIDADE. FIXAÇÃO DOS HONORÁRIOS. INCABÍVEL. 1. Segundo o artigo 49 da Lei 11.101/05, que regula a recuperação judicial, a extrajudicial e a falência do empresário e da sociedade empresária, “estão sujeitos à recuperação judicial todos os créditos existentes na data do pedido, ainda que não vencidos”. 2. O Superior Tribunal de Justiça, por ocasião do julgamento do REsp n° 1.840.531/RS (Tema 1.051), sob a sistemática dos recursos repetitivos, estabeleceu que a existência do crédito é determinada pela data em que se deu seu fato gerador. 3. Tratando-se de cumprimento de sentença proferida antes do pedido de recuperação judicial, o crédito se submete ao plano de recuperação. 4. Se a sentença extingue o cumprimento de sentença para que o crédito seja habilitado no plano de recuperação judicial, mas é omissa quanto à homologação dos cálculos apresentados pelo credor, o Tribunal pode, pela teoria da causa madura, homologar os cálculos caso o devedor não impugne o valor apresentado (artigo 1.013, §3o, IV, do Código de Processo Civil). 5. Pelo princípio da causalidade, não há fixação dos honorários e nem majoração recursal caso o cumprimento de sentença seja extinto por questão externa ao processo (recuperação judicial do devedor), e não por falta de pagamento voluntário do valor (artigo 523, §1o, do Código de Processo Civil). 6. Recurso conhecido e parcialmente provido. As recorrentes alegam violação aos artigos 6o, inciso II, 9o, inciso II, 47, 49 e 59, todos da Lei 11.101/2005, sustentando ter o crédito executado natureza concursal, sendo devida sua atualização até a data da distribuição da recuperação judicial, devendo ser satisfeito conforme a ordem estipulada no plano de recuperação homologado judicialmente. Ao final, requerem que as publicações sejam feitas em nome do advogado Thiago Mahfuz Vezzi, inscrito na OAB/DF sob o número 47.506. II – O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial merece prosseguir quanto à apontada contrariedade aos artigos 6o, inciso II, 9o, inciso II, 47, 49 e 59, todos da Lei 11.101/2005. Com efeito, a tese sustentada pelas recorrentes, devidamente prequestionada, encerra discussão de cunho estritamente jurídico, dispensando o reexame de fatos e provas constantes dos autos, razões pelas quais deve o inconformismo ser submetido à apreciação da Corte Superior. Quanto ao pedido de publicação em nome do advogado indicado, nada a prover, tendo em vista que ele já se encontra regularmente cadastrado. III – Ante o exposto, ADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A002/A024